Tribunal: TJSP
Processo: 2060374-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PARA EXPEDIR MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR DA AÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO. INSURGÊNCIA DE MÉRITO QUANTO À POSSE DO BEM IMÓVEL E SUA NATUREZA DE BEM PÚBLICO, QUE RECLAMA LICITAÇÃO PARA USO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR CONCEDIDA PARA EXPEDIR MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INSURGÊNCIA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR DA AÇÃO. MATÉRIA QUE DEVE SER APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, SOB PENA DE SUPRESSÃO. INSURGÊNCIA DE MÉRITO QUANTO À POSSE DO BEM IMÓVEL E SUA NATUREZA DE BEM PÚBLICO, QUE RECLAMA LICITAÇÃO PARA USO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE DO AUTOR CONFIRMADA, PELO MENOS EM CONSIGNAÇÃO SUMÁRIA. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DO AUTOR COM O PROPRIETÁRIO. ENTENDIMENTO DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.